Tribunal: TJDFT
Processo: 0718404-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUBLOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INAPLICABILIDADE DE CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO VERIFICADA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PELO AUTOR.
1. Cinge-se a controvérsia a aferir se segunda apelada possui responsabilidade solidária face ao apelante, ante a suposta existência da relação de consumo e o reconhecimento da cadeia de fornecedores.
2. O apelante celebrou contrato atípico de locação de veículo, em sistema de pagamento antecipado. Todavia, na posse do bem, descobriu que foi vítima de uma fraude, e ajuizou ação para evitar que fosse compelido a devolver o bem, até a devolução do valor pago.
3. Uma vez afastada a existência da relação de consumo, não pode a segunda apelada ser responsabilizada por negócio jurídico estranho ao contrato que celebrou, uma vez que há, expressamente, no contrato, proibição de sublocação do veículo, devendo, portanto, devolver o veículo à empresa locadora, proprietária do bem. Dessarte, a ré/reconvinte não pode responder pelos atos da primeira apelada, que, sem autorização, sublocou o bem e causou prejuízo ao autor.
4. Recurso conhecido e não provido.